Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMA MARIA SILVA DE MENEZES, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de revogação da liminar deferida em sede ação de busca e apreensão. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária. A autora teria contraído financiamento para a aquisição de veículo e cujo pagamento ocorrerá em 48 parcelas de R$1.383,75. A devedora deixou de pagar a parcela de n. 33, vencida em 26/11/2023, razão pela qual o credor enviou notificação ao seu endereço residencial constante do contrato e para fins de constituí-la em mora. Diante da falta de pagamento da parcela em atraso, o credor requereu e o juízo deferiu a busca e apreensão do automóvel dado em garantia. Efetivada a apreensão, WILMA compareceu aos autos, informou ao juízo que no mês de novembro de 2022 teve graves problemas de saúde e que a levaram a realizar uma cirurgia na coluna no mês seguinte. Em razão de suas condições e por residir sozinha, havia deixado a residência e passou o período até janeiro de 2023 na casa do filho, que lhe prestava assistência. Nesse contexto, abalada com sua condição de saúde, esqueceu de pagar a parcela n. 33 e, por não se encontrar na residência, deixou de receber a notificação enviada pelo credor. Não obstante, pagou as duas parcelas seguintes, de ns. 34 e 35. Requereu a autorização para depositar em juízo a parcela em atraso, a suspensão da ordem de apreensão do veículo e se obstasse a consolidação da propriedade em favor do credor. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a notificação enviada ao endereço do contrato é válida. A teoria do adimplemento substancial não é admitida pela jurisprudência nos contratos de alienação fiduciária. E para elidir os efeitos da mora, cabeia à devedora o pagamento integral da dívida no prazo consignado. Nas razões recursais, repristinou as mesmas alegações deduzidas perante o juízo monocrático. Requereu a antecipação da tutela recursal para fins de obstar a consolidação da propriedade em favor do credor e até o trânsito em julgado do processo. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, anexou documentos (ID 46442715). Gratuidade indeferida (ID 46953158). Preparo recolhido (ID 47091815). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A ré requereu, em sede de tutela de urgência, a revogação da apreensão do veículo, em razão dos riscos à sua saúde e pelo fato de o veículo ter sido apreendido ante apenas 1 (uma) parcela da cédula fiduciária em atraso. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. De mais a mais, de acordo com o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, composta das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. A consolidação da propriedade e da posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário somente pode ser evitada mediante o depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consoante previsão contida no § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Ante o exposto, ausentes a purgação da mora, e a plausibilidade do direito (fumus boni juris), a de tutela urgência deve ser indeferida, e a propriedade consolidada em favor do autor. (...) Ante a consolidação da propriedade do bem em litígio em favor do autor, determino a baixa da restrição RENAJUD de ID 152754672. Junte-se aos autos comprovante da consulta veicular realizada no DETRAN/DENATRAN confirmando o levantamento da restrição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. É fato incontroverso que a recorrente deixou de pagar a parcela n. 33 do contrato de mútuo sob garantia fiduciária. A notificação expedida pelo credor e para fins de constituí-la em mora, foi enviada ao endereço constante do contrato e recebida, embora por terceira pessoa. A agravante sustentou que não fora constituída em mora, haja vista que estava temporariamente ausente da residência e que a correspondência foi entregue a pessoa estranha. Em suporte à sua tese, colacionou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)” O aresto supra retrata entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e mostra-se contrário à tese recursal, haja vista o reconhecimento da validade e eficácia da notificação enviada para o endereço constante do contrato ainda que recebida por terceira pessoa. Essa é exatamente a situação dos autos. Lado outro, a alegação de que deixou de pagar apenas uma parcela não a socorre, tendo em vista que a teoria do adimplemento substancial igualmente não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) Assim, em que pese a situação delicada de saúde por que passava a agravante, tais fatos não justificam o inadimplemento da parcela. Agora, somente a quitação integral da dívida nos cinco dias posteriores à apreensão do veículo surtiriam o efeito de elidir a mora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator